Tribunal: TJMT
Processo: 1009118-05.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009118-05.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), AMANDA NASCIMENTO PEDRIEL - CPF: 063.054.831-59 (EMBARGANTE), WENTO ALVES PEDRIEL (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE CIVIL DO ALIMENTANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR – AUTORA QUE JÁ POSSUI FAMÍLIA E CONDIÇÕES DE TRABALHAR – DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração opostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1009118-05.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número – Classe 202 – CNJ – ALTO ARAGUAIA/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AMANDA NASCIMENTO PEDRIEL contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da “Ação de Alimentos” (Número Único 1000487-97.2020.8.11.0024), ajuizada pela embargante contra seu genitor WENTO ALVES PEDRIEL, indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios, pois, na visão do magistrado, “a requerente está em plena idade laboral (22 anos), sendo pessoa plenamente capaz, podendo obter atividade laborativa, a fim de manter suas necessidades básicas e a própria subsistência e educação” (cf. Id. n. 68450952).

A embargante alega que o acórdão é omisso porque não
“reconheceu o direito da embargante, não analisou que a embargante não tem família constituída , apenas possui um filho menor, não é casada e não vive em união estável, é estudante cuja a obrigação paterna persiste até os 24(vinte e quatro) anos de idade, o que não foi analisado, pois, a mesma possui hoje 23(vinte e três ) anos”;
pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que a matéria seja prequestionada, o vício sanado, e o acórdão reformado (cf. Id. n. 69952963).

Não houve triangularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme orientação do eg. STJ, “a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria.

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos:

Os alimentos decorrem do dever de sustento que os pais devem em relação aos filhos, nos termos do art. 1.568, do CC, e 22 do ECA, perdurando enquanto existir o poder familiar relativamente aos filhos menores, sendo a obrigação alimentícia indiscutível e presumida.

Atingida a maioridade, presume-se que o alimentando já possua formação, maturidade e capacidade suficientes para, por seus próprios meios, assegurar a sua manutenção, momento em que se extingue o poder familiar, cessando, também, o dever de sustento e assistência aos filhos.

Deste modo, cessado o poder familiar, os alimentos são devidos apenas quando quem os pretende não possui condição de prover pelo seu trabalho a sua própria mantença, nos termos do art. 1.695 do Código Civil:

“Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.

A autora/agravante nasceu em 26/11/1997, conforme documento vinculado ao Id. nº 31097209 - pág. 1, contando, hoje, com 22 anos de idade, portanto, já atingiu a maioridade, não sendo mais presumidas suas necessidades, de modo que o deferimento do seu pedido depende de comprovação de verdadeira necessidade.

No caso, a agravante se limita afirmar que o seu genitor possui uma boa situação financeira porque trabalha como piloto de avião, e que, por outro lado, o salário da autora não é suficiente para suprir as suas despesas, bem como, a mensalidade da sua faculdade.

Porém, muito embora a agravante alegue, veementemente, que necessita receber pensão alimentícia de seu genitor, já que “ele possui condições financeiras”, não consta dos autos nenhum documento que comprove a verdadeira situação financeira do genitor, e, além disso, a agravante admite que recebe salário, ainda que não mencione qual é o seu emprego.

A autora é jovem (22 anos), saudável, apta para o trabalho e para assumir responsabilidades, devendo ser ressaltado que a agravante já possui sua própria família, tendo, inclusive, um filho menor, situação fática que lhe impõe o dever de prestar assistência financeira, e não mais de receber.

(...)

Pelo exposto, desprovejo o agravo.

Custas pela agravante.

É como voto”.

Como se vê, o acórdão embargado abordou a questão do dever de sustento do genitor, mas a conclusão adotada não foi a pretendida pela embargante, mas, sim, a de que não houve comprovação da necessidade da autora, que é jovem, saudável, recebe salário e já é mãe, bem como da possibilidade do embargado.

Ademais, relembro que o §4º do art. 226 CF/88 prevê que
“entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes”,
ou seja, não há qualquer equivoco na afirmativa do acórdão de que a autora já possui família.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

A respeito do prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021